Tribunal: TJBA
Processo: 0502375-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502375-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELAINE DO CARMO CONCEICAO FREITAS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que reduziu, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% para 15%, contrariando título executivo judicial transitado em julgado, e minorou o valor das astreintes aplicadas em razão do descumprimento de liminar que determinava a internação de paciente em clínica para tratamento de obesidade mórbida. A Apelada suscitou preliminares de inépcia recursal e de impugnação à gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da redução dos honorários advocatícios e das astreintes pelo juízo da execução, especialmente diante da coisa julgada e da ausência de impugnação específica por parte da executada, bem como a validade das preliminares suscitadas.

III. Razões de decidir: A gratuidade da justiça foi corretamente concedida diante da ausência de provas robustas que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência.

Rejeição da preliminar de inépcia recursal, diante da apresentação, pelos Apelantes, de razões claras e específicas de inconformismo, com impugnação fundamentada da sentença.

A redução dos honorários sucumbenciais para 15% violou o título executivo judicial, que os fixara, com trânsito em julgado, em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão que revisou os honorários foi ultra e extra petita, uma vez que não houve pedido específico da Apelada nesse sentido.

A redução das astreintes aplicadas em razão de descumprimento de liminar não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, quando a resistência do devedor é injustificada, especialmente em obrigações que envolvem direito à saúde.

A multa de R$500,00 por dia de descumprimento por 9 dias (total de R$4.500,00) é proporcional, considerando a urgência da medida judicial e o risco à vida da Apelante.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido, para restabelecer o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios e manter o valor das astreintes no total de R$4.500,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0502375-35.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
ELAINE DO CARMO CONCEIÇÃO FREITAS e outro
e parte recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA